Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701830-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS DOS SANTOS AGRAVADO: JOAO PAULO VIDAL DOS SANTOS D E S P A C H O Observa-se que o presente agravo de instrumento foi interposto sem as razões recursais. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante já interpôs recurso contra a última decisão prolatada nos autos de origem, AI n.o 0731075-10.2024.8.07.0000, que foi conhecido parcialmente, conforme decisão desta relatora anexada no processo originário (ID 205909259). Assim sendo, intime-se o agravante para juntar as razões recursais e para esclarecer eventual interesse na interposição de recurso, uma vez que já existe agravo em tramitação contra a última decisão prolatada no processo originário. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora